Tribunal: TJSP
Processo: 1002095-31.2025.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, para declarar a inexistência de negócio jurídico consistente em transferência de valores via

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, para declarar a inexistência de negócio jurídico consistente em transferência de valores via pix e condenar o réu à restituição desses. Apelo de ambas as partes. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em definir se o banco é responsável pelos danos materiais e morais narrados e se deve a relação jurídica ser declarada inexistente. III. Razões de Decidir. Diante de causa de pedir lastreada no puro e simples desconhecimento e consequente rejeição da operação pelo consumidor, impõe-se a imprescindível atuação da instituição financeira no sentido de demonstrar a inequívoca autoria pelo usuário, uma vez que a segurança, em sentido amplo, quanto à incolumidade do sistema, incumbe ao banco. No caso vertente, verifica-se que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco de comprovar a autoria das operações imputadas ao consumidor, ônus que lhe é imposto diante da causa de pedir fundada no desconhecimento categórico das transações e da sua consequente rejeição. Impositiva declaração de inexistência do negócio jurídico impugnado, com condenação à restituição do valor respectivo. Danos morais, entretanto, não configurados, ausente comprovação de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica autora. IV. Dispositivo. Recursos Desprovidos. Sentença mantida.